Tribunal: TJES
Processo: 5009324-46.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009324-46.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELE BERNABE
RECORRIDO: MARCOS PAULO SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5009324-46.2024.8.08.0047

RECORRENTE: FRANCIELE BERNABÉ

RECORRIDO(A): MARCOS PAULO SANTOS SOUZA.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA SUBTRAÇÃO DE BENS E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DO DANO. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais e morais, em ação que visa à abstenção de condutas ofensivas e indenização por alegada subtração de bens e difamação após término de relacionamento.

2. Fato relevante. O autor alegou ingresso indevido da requerida em sua residência e retirada de bens, além de ofensas a terceiros. A requerida contestou os fatos e impugnou as provas digitais.

3. Decisão anterior. Sentença de parcial procedência. Recurso da requerida alegando cerceamento de defesa e insuficiência probatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de falha técnica em audiência por videoconferência; e (ii) saber se o conjunto probatório comprova a prática de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há cerceamento de defesa. Ausência de demonstração de prejuízo. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
. Prova documental suficiente para o julgamento.

6. A falha técnica na audiência não impõe nulidade automática. Repetição do ato depende de decisão fundamentada do magistrado, nos termos da Resolução nº 354/2020 do CNJ.

7. Não comprovada a subtração de bens. Ausência de prova da existência dos itens e de sua posse indevida pela requerida. Livre acesso da requerida ao imóvel reconhecido nos autos.

8. Provas apresentadas não demonstram invasão domiciliar ou ato ilícito.

9. Inexistente comprovação de difamação com repercussão concreta. Conflitos decorrentes do término de relacionamento não configuram, por si, dano moral indenizável.

10. Ausência de demonstração de violação a direito da personalidade. Inexistência de dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade por cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo concreto, não se configurando em razão de falha técnica em audiência quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da demanda. 2. A ausência de prova do ato ilícito e do dano impede a condenação por responsabilidade civil. 3. Conflitos decorrentes do término de relacionamento, sem comprovação de repercussão extrapatrimonial concreta, não ensejam dano moral indenizável.”.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I e II, e art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Marcos Paulo Santos Souza

em face de
Franciele Bernabé,
na qual o requerente narra que, após o término do relacionamento afetivo entre as partes, que durou alguns meses, a requerida adentrou em sua residência em 31/03/2024, sem autorização, e pegou alguns objetos pessoais, roupas e eletrodomésticos; em seguida, em 01/05/2024, a requerida foi até o local de trabalho da sra. Larissa e difamou o requerente, o que fez Larissa terminar seu relacionamento com o requerente; em 30/10/2024, a requerida contatou a sra. Elaine e novamente difamou o requerente, razão pela qual almeja judicialmente que a requerida se abstenha de praticar novos atos lesivos ao requerente e à sua honra, bem como pleiteia indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID 18083966), a ré pugna pelo desentranhamento dos documentos apresentados pelo requerente, visto que não foi lavrada ata notarial para sua juntada aos autos, bem como rechaça o arcabouço probatório, eis que não comprova os danos à honra e à imagem do autor que ora se persegue, pugnando pela improcedência da ação.

Em sentença (ID 18083969), foi julgado o feito parcialmente procedente de modo a condenar a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) de danos materiais e R$1.000,00 (um mil reais) à título de danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 18083971), suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da dificuldade da requerida em habilitar seu áudio na audiência, o que corroborou com o não colhimento de seu depoimento no ato, o que teria violado os princípios do contraditório e ampla defesa. No mérito, defende a imprestabilidade das provas digitais que embasaram a condenação por danos morais, consistentes em
prints
e áudios de mensagens, por ausência de comprovação de autenticidade e integridade, asseverando que tais elementos, produzidos unilateralmente, não seriam aptos a fundamentar condenação. Aduz, ainda, violação ao princípio da isonomia, afirmando que o mesmo juízo teria decidido de forma diversa em caso semelhante envolvendo o mesmo autor, reconhecendo, naquela oportunidade, a insuficiência probatória. Por fim, pugna pela reforma da sentença e, por conseguinte, a improcedência do pleito autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 18083986.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Gratuidade de justiça concedida à requerida/recorrente mediante despacho de ID 18083985.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei nº 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Antes de adentrar ao mérito, entendo como devida a apreciação da preliminar de cerceamento de defesa aduzida pela recorrente/requerida.

Sustenta a recorrente que, ao participar de audiência de ID 18083968 por videoconferência, a recorrente não habilitou seu áudio após retornar a sala virtual, o que impediu a coleta de seu depoimento no momento oportuno e, mesmo tendo seu patrono pleiteado à MM. Juíza que efetuasse a coleta de seu depoimento após a oitiva de testemunha e fosse desconsiderada a aplicação de pena de confissão, tal pleito foi indeferido, configurando cerceamento de defesa.

No sistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), a decretação de nulidade processual exige a demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

Embora tenha havido intercorrência técnica na audiência, não se verifica prejuízo concreto à parte recorrente. Isso porque a controvérsia foi dirimida com base em elementos documentais constantes dos autos, especialmente as provas juntadas pelo autor, sendo certo que a recorrente apresentou contestação escrita e exerceu plenamente o contraditório.

Ademais, o depoimento pessoal da parte possui natureza subsidiária, não sendo indispensável à formação do convencimento do magistrado quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia.

Convém mencionar que, nos termos da Resolução n° 354/2020 do CNJ, o ato processual que for obstado de ser realizado por falha técnica, poderá ser repetido, a critério do magistrado e por meio de decisão fundamentada, nestes termos:

Art. 7° A audiência telepresencial e a participação por videoconferência em audiência ou sessão observará as seguintes regras:

[...[

VII - a critério do juiz e em decisão fundamentada, poderão ser repetidos os atos processuais dos quais as partes, as testemunhas ou os advogados não tenham conseguido participar em virtude de obstáculos de natureza técnica, desde que devidamente justificados.

Aliás, temos que o despacho de ID 18083965, ao redesignar a audiência consolidada no ato de ID 18083968, as partes foram advertidas que “
eventual falta de habilidade ou meios para a realização da audiência na forma online será considerada ausência injustificada
”, restando demonstrado que a parte tinha - ou deveria ter - ciência de que era sua responsabilidade adotar as medidas necessárias para participar corretamente do ato por videoconferência, já que lhe era possível participar do ato presencialmente.

Por tais razões,
rejeito
a referida preliminar.

Inexistindo questões preliminares, prossigo para a análise de mérito, adiantando, oportunamente, que o presente recurso
merece provimento
.

A controvérsia se funda em verificar a ocorrência das condutas da recorrente/requerida de adentrar ao domicílio do requerente/recorrido e levar consigo alguns bens deste, além de difamar o requerente perante terceiros e se tais atos configuram danos materiais e morais a serem indenizados.

De acordo com o artigo 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
". Também dispõe o artigo 927, caput, do Código Civil que “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Para obtenção de indenização, incumbe ao requerente o ônus de demonstrar que a conduta da requerida/recorrente lhe causou danos materiais e violou seus direitos de imagem e honra, já à requerida/recorrente, tem o dever que produzir provas que impeçam, extingam, modifiquem os direitos autorais, nos termos do art. 373, I e II do CPC.

Nos Juizados Especiais, admite-se a valoração do conjunto probatório de forma mais flexível, sendo possível a formação do convencimento judicial a partir de elementos indiciários coerentes e harmônicos, desde que as referidas provas sejam aptas a comprovar o que se persegue exordialmente.

No caso em tela, constato que o autor não logrou êxito em comprovar a materialidade do suposto “furto”, ou seja, não comprovou que os bens tenham sido subtraídos do domicílio do requerente/recorrido pela requerida/recorrente.

Não há demonstração segura nos autos de aquisição ou domínio dos itens elencados pelo autor, tampouco comprovação de seu posterior apossamento ilegítimo pela ré. Assim, quantos aos bens eventualmente subtraídos, não existe indicação de sua existência ou possível tradição, ainda que de natureza ilícita.

Ressalte-se que a sentença, inclusive, fixou valor de danos materiais indenizáveis sem descrever quais pertences estariam abarcados pelo valor arbitrado para tal fim, o que caberia detalhamento mediante comprovação nos autos da existência desses bens, assim como de que estes estariam em posse da requerida/recorrente, o que não devidamente demonstrado nos autos.

Apesar de juntar vídeos da requerida no entorno de sua residência na data de 31/03/2024, o mesmo reconhece que a requerida possuía a chave do imóvel (inicial de ID 18083733 - pág. 3) e por não ter adotado medidas para impedir seu acesso ao imóvel, entende-se que a requerida/recorrente tinha o consentimento do requerente/recorrido para adentrar ao recinto.

Como narra a testemunha Eliana Souza Siqueira: “
acredita que fosse comum a demandada dormir a casa do autor pois sempre a via no prédio
”, percebe-se que a requerida/recorrente possuía livre acesso ao imóvel, o que não foi visto como anormal pelos moradores o comparecimento da requerida no local na data de 31/03/2024 e não como uma invasão domiciliar, como sugere o requerente/recorrido nos autos.

Por tais motivos, entendo pela
improcedência dos danos materiais
suscitados pelo recorrente.

No que cerne aos danos morais, após a análise das provas insertas nos autos, concluo que a versão autoral dos fatos, tal como reportada, não autorizaria a condenação por danos extrapatrimoniais. Explico.

Percebo que os fatos ora narrados decorreram do término do relacionamento afetivo entre os litigantes, o que retrata a existência de discussões e animosidades inerentes à referida situação.

De todo modo, percebe-se que as desavenças em menção tornam, a meu ver, absolutamente temerário, sob pena de materialização de injusto, concluir que um ou outro litigante tenha completa razão quanto à versão dos fatos, quando, na verdade, ambos seriam corresponsáveis pelas desavenças ocorridas perante o contexto do término de relacionamento.

Mas as partes, a recorrente inclusive, estaria alterada pelo natural, mas indesejado, acirramento de ânimos, proferindo palavras incautas no calor de emoção, sem ânimo ofensivo verdadeiramente injurioso, senão como mero desabafo diante de situação que entenderia injusta, mesmo que não o fosse concretamente.

De qualquer maneira, as relações afetivas entre as partes traduziria cenário em que o descuido com a linguagem ou as adjetivações menos corteses seriam, como notório, mais usuais, não importando, tais práticas, necessariamente o desejo de ofender, senão de machucar a subjetividade alheia, o que seria, talvez, diferente, especialmente para fins normativos, em seu caráter público, não simplesmente privado.

Ademais, inexiste comprovação de repercussão concreta apta a caracterizar abalo moral indenizável, senão aquela que seria própria das relações afetivas. Assim, ausente a demonstração de ato ilícito,
não há que se falar em dever de indenizar
, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, de modo a
julgar improcedentes
os pedidos constantes na inicial, julgando o feito extinto na forma do art. 487, I do CPC.

Deixo de condenar
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante ao parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n° 9099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)